Tribunal: CARF
Processo: 19515.005864/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de exibir, após regularmente intimada pela autoridade fiscal, o livro de registro de notas fiscais e os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis na conta de despesas Ajuda de Custo.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Súmula CARF no 110)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005864/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.827 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ALLIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de exibir, após
regularmente intimada pela autoridade fiscal, o livro de registro de notas fiscais
e os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis na conta de
despesas “Ajuda de Custo”.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
(Súmula CARF no 110)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005864/2008-10
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005864/2008-10

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (DRJ/SPOI), por meio do
Acórdão no 16-22.055, de 07/07/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 93/99):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2008
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária.
Para que ocorra a relevação da multa é necessário que o pedido para que a multa seja
relevada ocorra dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, ser o
infrator primário, tiver o infrator corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante, as exigências são cumulativas.
Lançamento Precedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.185.566-7, por deixar a empresa de
apresentar, após regulamente intimada, o Livro de Registro de Notas Fiscais e os documentos do
período de 09/2003 a 12/2003 que deram origem aos lançamentos contábeis na conta no
4.1.2.01.0015 – Ajuda de Custo (fls. 02/08).
Com a falta de atendimento à intimação, a empresa infringiu o § 2o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com multa estipulada na alínea “j” do inciso II do art. 283
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 38.
A ciência da autuação se deu em 26/09/2008, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 02 e 24/30).
Intimada por via postal em 14/09/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 13/10/2009, conforme data aposta no
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 101/103 e 104/108):
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005864/2008-10

(i) o agente fazendário deveria, em primeiro lugar, orientar
a empresa sobre as obrigações tributárias, para somente depois
lançar e aplicar multa;
(ii) com a peça de impugnação, foi apresentada cópia
simples do Livro de Registro de Notas Fiscais. No recurso
voluntário, é anexada reprodução devidamente autenticada por
tabelião, comprovando que se trata efetivamente de cópia
verdadeira do livro;
(iii) houve a correção da falta, que demonstra a boa-fé da
recorrente e boa índole dos seus dirigentes, cabendo a relevação
da multa aplicada, com base no § 1o do art. 291 do RPS; e
(iv) por final, requer que todas as intimações sejam
encaminhadas ao endereço do advogado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Com a impugnação do auto de infração, a recorrente não negou a conduta que lhe
foi imputada, afirma, contudo, que a aplicação da multa é injusta.
Por intermédio do Termo de Intimação para Apresentação de Documento (TIAD),
a fiscalização intimou a empresa para apresentar o Livro de Registro de Notas e os documentos
comprobatórios dos lançamentos na conta contábil 4.1.2.01.0015 – AJUDA DE CUSTO (fls.
15/17).
Ao deixar de disponibilizar o livro de notas fiscais e os demais documentos
solicitados pela fiscalização, restou configurada, naquele momento, a infração à legislação
tributária, cabendo a aplicação de penalidade.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005864/2008-10

Não é outra a previsão no art. 293 do RPS:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
(...)
No próprio termo recepcionado pela empresa constou a ressalva que o
descumprimento da intimação resultaria na lavratura de auto de infração. Dessa maneira, a
recorrente estava ciente das consequências de não apresentar a documentação ou de deixar de
prestar esclarecimentos.
A lavratura do auto de infração é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Logo, agiu corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito
tributário (art. 142, do Código Tributário Nacional).
Na petição recursal a empresa reitera o pedido feito na impugnação para a
relevação da multa, em face da correção da falta, com fundamento no § 1o do art. 291 do RPS,
vigente à época da lavratura do auto de infração:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
(...)
No entanto, após a autuação fiscal, a empresa apresentou na sua defesa
administrativa tão somente as cópias das fls. do livro de registro de notas fiscais de serviços
prestados (fls. 60/90 e 109/138). Não consta a juntada dos documentos que dão suporte ao
histórico da conta contábil 4.1.2.01.0015 – AJUDA DE CUSTO, conforme solicitado pela
autoridade fiscal.
Os fundamentos da decisão de primeira instância confirmam a percepção sobre o
conjunto probatório carreado aos autos (fls. 99):
(...)
Dessa forma, os documentos apresentados pela impugnante não fazem prova de que a
mesma tenha corrigido a falta cometida. A autuada não traz aos autos os documentos do
período 09/2003 a 12/2003, que deram origem aos lançamentos contábeis apresentados
na conta n° 4.1.2.01.0015 - Ajuda de Custo e anexa apenas uma cópia simples do Livro
de Registro de Notas Fiscais, não havendo como se comprovar que se trate efetivamente
de cópia fiel do Livro de Registro de Notas Fiscais, uma vez que não há qualquer
autenticação e nem mesmo assinatura do responsável pelas informações.
(...)

(destaques do original)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005864/2008-10

O valor da multa prevista pelo descumprimento da obrigação acessória de
apresentar livros e documentos é único e indivisível, aferido na data da lavratura do auto de
infração. Para configurar o ilícito tributário é suficiente a ocorrência de uma só infração à
obrigação tributária violada.
Com base nesse raciocínio, a documentação acostada aos autos não faz prova da
correção da falta para efeito de relevação da multa.
Em verdade, a lei tributária impõe ao contribuinte um dever de colaboração para
facilitar o desenvolvimento regular da ação fiscal quanto à verificação do cumprimento das
obrigações tributárias.
A iniciativa de exibição de documentos e livros apenas no contencioso
administrativo fiscal, quando já finalizado o procedimento de fiscalização, não restabelece o
normal transcurso da ação fiscal.
No contexto dos autos, a reparação do dano poderia acontecer até o término da
auditoria fiscal. Entendo que a situação que constitui a infração tributária não é regularizada pela
empresa com a eventual apresentação dos livros e documentos no contencioso administrativo, a
ponto de considerar a falta corrigida, dado que o ato do contribuinte não produz o efeito
pretendido pela lei.
Por derradeiro, quanto ao pedido para endereçar as intimações ao patrono da
recorrente, não encontra respaldo no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal.
Sobre o tema, tem aplicação o enunciado sumulado no 110 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital